Tribunal: CARF
Processo: 10768.006311/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.006311/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.915 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
JULCON CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO RETROATIVA. POSSIBILIDADE
É possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao
regime do simples, bem como a existência de escrituração contábil que suporte
a apuração do lucro tributável de acordo com o regime presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, darprovimento ao rec
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), ao qual farei as complementações necessárias:

Trata-se de manifestação de inconformidade contra decisão administrativa que indeferiu
o pedido de exclusão do Simples Nacional, retroativa a janeiro/2008, em virtude da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.006311/2009-19
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.006311/2009-19

empresa não ter solicitado, no prazo legal, o cancelamento de sua opção por meio de
aplicativo específico disponível na internet.
A interessada alega, em síntese, que nunca se comportou como optante do Simples
Nacional, pois sempre recolheu seus tributos como Lucro Presumido (fls. 132/145).

Em 28 de agosto de 2012, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONALAno-calendário:2008PEDIDO DE EXCLUSÃO
.

Cientificada (AR fls.276), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
279/294, no qual alega, resumidamente, o seguinte:
a) É pessoa jurídica de direito privado e desde que a sua criação sempre esteve
submetida ao regime tributário do lucro presumido, entregando, anualmente,
suas Declarações de Imposto de Renda e recolhendo os tributos decorrentes do
sistema de arrecadação que se insere;
b) Em meados de 2009, foi surpreendida com a notícia de que estava submetida
ao regime do Simples Nacional, mesmo não possuindo receita bruta anual
superior a R$ 2.400.000,00, o que ultrapassa o limite permitido na Resolução
CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, que instituiu o regime do “Simples
Nacional” e na LC no 123/2006.
c) Assim que tomou ciência desse fato formulou pedido de exclusão do Simples
Nacional retroativa a janeiro de 2008. O referido pedido deu origem ao
presente processo.
d) Durante todo o período em que o pedido se encontrava pendente de apreciação
perante o órgão competente a recorrente continuou recolhendo os seus tributos
baseada na sistemática do lucro presumido (conforme comprovado pelos
DARF ́s anexados aos autos, bem como pelas respectivas entregas das DIPJ ́s
nessa mesma sistemática.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.006311/2009-19

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme explicado pelo contribuinte e comprovado por meio das
correspondentes DIPJ ́s e dos DARF ́s, as obrigações acessórias e a contabilidade levou em
consideração a sistemática do lucro presumido, demonstrando de maneira inequívoca a intenção
do contribuinte de adotar essa sistemática de apuração e recolhimento.
A decisão recorrida, no entanto, negou provimento ao pedido de exclusão
retroativa por entender que as normas relativas ao Simples Nacional são posteriores e especiais
em relação a norma da Lei no 9.430/96 que trata da opção pela sistemática do lucro presumido.
Confira-se:
Infere-se dos dispositivos legais supracitados que, caso as empresas que migrassem
automaticamente para o Simples Nacional não tivessem solicitado até o dia 20/08/2007
a exclusão do mencionado regime tributário por meio de aplicativo disponibilizado no
respectivo Portal, passariam a se submeter a essa sistemática de pagamento de forma
irretratável a partir de 01/07/2007.
Conforme se observa dos autos, a interessada ingressou no Simples Nacional por opção
em 18/08/2007 (fl. 21) com efeito retroativo a 01/07/2007, e não solicitou pelo Portal do
Simples sua exclusão do regime especial no prazo estabelecido para tanto. Desse modo,
entendo que a interessada permanece sujeita ao regime de tributação de que trata a Lei
Complementar no 123/2006.
Nem se sustente a tese de que o recolhimento com base no seu lucro presumido autoriza
o desenquadramento do Simples Nacional A exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte possui regramento expresso, específico e posterior em relação ao art. 26
da Lei no 9.430/96. Assim, considerando os critérios cronológico e da especialidade
utilizados para resolver o conflito aparente de normas , é forçoso concluir que o art. 26
da Lei no 9.430/96 não pode prevalecer no caso

Incorreta a decisão recorrida. Isso porque tanto a Receita Federal do Brasil quanto
este Conselho possuem entendimento pacífico no sentido de que, desde que o contribuinte
demonstre inequivocamente sua opção pelo recolhimento na sistemática do Simples deve ser
admitida sua inclusão retroativa. É o que verifica pelo Parecer COSIT no 60, de 13 de outubro de
1999, Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16, de 02 de outubro de 2002, Solução de Consulta
Interna n o 21 de 22/07/2003 da COSIT e Acórdão no 9101-002.383 de 12 de junho de 2016,
abaixo transcritos:
Parecer COSIT n.° 60, de 13 de outubro de 1999 "11. Com base nos textos legais acima transcrit
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.006311/2009-19
erro, determinará a retificação de ofício da FCPJ econseqüente inclusão da empresa no CNPJ como optante peloSIMPLES, c
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF No 16, de 02 de outubro de
2002 OUTROS ASSUNTOS FEDERAISSIMPLES –OpçãoEsclarece a possibilidade de ret
Solução de Consulta Interna n° 21, de 22/07/2003, da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação — COSIT 2.16 Cumpre, ainda, observar que somente, no ano-calendá
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.915 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.006311/2009-19
entre elas aquela que dizia respeito à opção peloSimples nos primeiros anos de sua implantação. Cite-seo Parecer Co
Sendo assim, fazendo-se a leitura a contraio sensu dos posicionamentos acima
transcritos que reconhecem que uma vez comprovada a ocorrência de erro de fato, a autoridade
fiscal pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa
Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o
contribuinte aderir ao Simples, entendo ser possível a exclusão de ofício do contribuinte do
referido regime, desde que demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se
submeter ao regime do simples, bem como a existência de escrituração contábil que suporte a
apuração do lucro tributável de acordo com o regime presumido. Tal entendimento já foi
reconhecido no Acórdão 1803-00. 809, o qual recebeu a seguinte ementa: ASSUNTO: SISTEMA INTEGR
possível a exclusão de ofício do contribuinte do regime simples, desde que
demonstrada de maneira inequívoca a sua intenção de não se submeter ao regime
do simples, bem como a existência de escrituração contábil que suporte a apuração
do lucro tributável de acordo com o regime presumido (grifamos)

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital